Tribunal: TJMT
Processo: 0025080-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025080-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WERIDYANA KOHLHASE FLECK - CPF: 972.568.201-78 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato Bancário. Confissão de Dívida. Seguro Prestamista. Inércia do Banco na Exibição de Documentos. Inversão do Ônus da Prova. Confissão Ficta. Dano Moral Configurado. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de quitação de dívida oriunda de contrato bancário, com fundamento na existência de seguro prestamista, e de indenização por danos morais. A Autora alegou ter havido descontos mensais relativos a seguro de vida, e que, após o falecimento do convivente, o Banco se recusou a reconhecer a cobertura securitária. Requereu a apresentação dos contratos e apólices, a declaração da quitação da dívida, bem como a condenação por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é presumida a existência de cobertura securitária sobre a confissão de dívida diante da inércia do Banco na exibição dos contratos e apólices após a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura ato dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

3. A inversão do ônus da prova é admitida diante da hipossuficiência técnica da Consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. A falta de apresentação dos contratos e apólices após ordem judicial configura confissão ficta quanto aos fatos que se pretendia infirmar, conforme art. 400 do CPC.

5. A cláusula contratual que ratifica garantias de contratos anteriores fortalece a presunção da existência de seguro prestamista incluído na renegociação da dívida.

6. A recusa em reconhecer a cobertura securitária após a morte do segurado, sem qualquer comprovação de exclusão contratual, enseja a quitação da dívida até o limite presumido da apólice.

7. A omissão dolosa em momento de vulnerabilidade da consumidora caracteriza abalo moral, passível de indenização.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1. A falta de exibição de documentos após inversão do ônus da prova gera presunção de veracidade quanto à existência de cobertura securitária. 2. A negativa de cobertura securitária, sem base documental, após falecimento do contratante, constitui dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o e 400; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 39277079820138130024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 19.11.2020; TJGO, Ap. Cív. 5591199-10.2022.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0025080-98.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Weridyana Kohlhase Fleck
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar, movida em face do
Banco Bradesco S/A
e
Bradesco Seguros S/A
.

O Juiz de primeiro grau concluiu serem improcedentes os pedidos formulados pela Autora e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juiz
a quo
deixou de produzir a prova pericial determinada por esta Corte. Ressalta que a mencionada decisão anulatória teve como fundamento justamente a necessidade de produção de provas imprescindíveis à adequada resolução da controvérsia, em especial no que tange à existência e à validade das cláusulas do contrato de seguro

Aduz que a exclusão unilateral da cobertura securitária, apesar do pagamento regular do prêmio, é abusiva, viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Ressalta que a negativa de cobertura após o falecimento de seu companheiro frustrou legítima expectativa de amparo, causando-lhe sofrimento e insegurança.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões no ID. 165981486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Autora alegou, em síntese, que é titular de conta conjunta com seu convivente Angel Edgardo Delgado Miranda e, no dia 18/08/2015, dirigiu-se até o Banco Bradesco para regularizar sua situação financeira perante a referida Instituição.

Na ocasião, celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no qual a Autora e seu Convivente reconheceram dívida no valor de R$ 33.611,60 (trinta e três mil, seiscentos e onze reais e sessenta centavos), resultante da consolidação de três contratos anteriores.

A forma de pagamento ajustada incluiu a entrada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), seguido do parcelamento do saldo remanescente, equivalente a R$ 30.005,80 (trinta mil, cinco reais e oitenta centavos), em 48 parcelas mensais fixas de R$ 1.010,07 (um mil e dez reais e sete centavos), com vencimento da primeira em 18/09/2015.

Aduziu que, após o falecimento de seu companheiro, procurou a instituição bancária e foi informada de que a confissão de dívida não estava amparada por qualquer cobertura securitária, apesar de terem sido regularmente descontadas parcelas referentes ao seguro de vida.

Diante desse contexto, pugnou pela concessão de tutela antecipada, em caráter antecedente, com o objetivo de compelir os Requeridos a apresentar os contratos originários do termo de confissão de dívida, bem como as respectivas apólices de seguro contratadas pela Autora e seu falecido companheiro.

Requereu, ainda, o restabelecimento da apólice de seguro, a quitação das dívidas decorrentes do referido termo por meio da cobertura securitária, e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. alegou que a Autora firmou a confissão de dívida de maneira livre, consciente e plenamente informada quanto às cláusulas contratuais, e não houve promessa ou inclusão de seguro prestamista no novo contrato celebrado em 2015.

Sustentou, ainda, que não há vínculo jurídico entre a confissão de dívida e qualquer apólice de seguro anterior, e que a Autora busca enriquecimento sem causa, pretendendo transferir ao Banco uma obrigação inexistente.

Após a apresentação de impugnação pela Autora, as partes foram intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Requerente pleiteou a produção de prova documental e pericial e os Requeridos informaram que não pretendem produzir provas.

O Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, deferiu a produção de prova documental, e fixou os pontos controvertidos.

Os Requeridos peticionaram requerendo a concessão de prazo não inferior a 30 (trinta) dias para juntar os contratos que deram origem à Confissão de Dívida, o que foi deferido pelo Julgador.

Decorrido o prazo sem a juntada dos documentos, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação pela parte Autora.

Ao analisar o citado Apelo, a Relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, monocraticamente, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença para que fosse reaberta a fase instrutória com a realização da perícia documental postulada pela Apelante, assim como a produção de outras provas que o Juízo
a quo
entendesse necessária para o deslinde do feito.

Ato contínuo, as partes foram novamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 165981474), ocasião em que a Autora requereu que as Requeridas juntassem aos autos todos os contratos anteriores ao termo de confissão de dívida, e as apólices de seguro. Pugnou, ainda, pela produção de prova pericial para confirmação da legitimidade e validade dos documentos.

Em seguida, foi proferida decisão (ID. 165981477) deferindo a produção da prova documental e pericial solicitada pela Autora, determinando que os Bancos Requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentassem todos os contratos que deram origem ao termo de confissão de dívida.

Posteriormente, no ID. 165981481, a Autora renovou o pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 303 do CPC, pleiteando que fosse determinada aos Réus — Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros S/A — a apresentação dos contratos originais, do termo de confissão de dívida e das apólices de seguro contratadas.

Contudo, na decisão de ID. 165981481, o Juiz singular entendeu desnecessária nova apreciação do pedido liminar formulado, uma vez que a ordem de apresentação dos documentos já havia sido deferida e expedida na decisão anterior. Considerando que o Banco e a Seguradora Requerida deixaram transcorrer o prazo sem cumprir a ordem judicial, foi reconhecida a preclusão, nos termos do art. 400 do CPC.

Diante disso, o Juízo declarou preclusa a prova pericial e, novamente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a decisão contraria o entendimento já proferido pelo Tribunal de Justiça em recurso anterior, no qual reconheceu o direito à produção de prova técnica sobre os contratos e a apólice de seguro. Reforçou o pedido de reforma da sentença, com reconhecimento do vínculo contratual securitário e condenação dos réus aos pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

De início, deixo de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, neste caso, a discussão sobre eventual restrição ao contraditório e à ampla defesa está intimamente ligada à matéria de fundo, especialmente no que tange à falta de apresentação dos documentos contratuais pela parte Ré, após a inversão do ônus da prova e o deferimento da prova pericial.

Trata-se, pois, de questão que se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual será devidamente examinada em conjunto com ele, à luz das consequências jurídicas advindas da inércia dos Requeridos quanto à ordem judicial não atendida.

A controvérsia gira em torno da existência e eficácia de suposto contrato de seguro prestamista firmado pelo companheiro da Autora, já falecido, cuja indenização serviria, segundo a Recorrente, para quitar o saldo remanescente do instrumento de confissão de dívida celebrado em 18/08/2015.

Segundo a Apelante, foram descontadas, durante o vínculo contratual, parcelas mensais relativas a seguro de vida que deveria garantir a cobertura da dívida em caso de falecimento do Contratante. Após a morte de seu companheiro, a Apelante buscou junto à instituição bancária a quitação da dívida, e foi surpreendida com a negativa de cobertura. Diante dessa negativa, e com base na existência de seguro, propôs esta Ação requerendo, entre outras medidas, a exibição dos contratos originários e apólices, a declaração da vigência do seguro e a condenação dos Réus à indenização por danos morais e materiais.

Durante a instrução, foi deferida a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência técnica da Autora em relação à instituição financeira e seguradora, bem como a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

É fato processual incontroverso que o Juiz de primeiro grau determinou a apresentação dos contratos e apólices pertinentes à relação objeto desta lide, bem como deferiu a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade e validade dos instrumentos contratuais.

Não obstante a expressa ordem judicial, os Réus permaneceram inertes, e deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido para a juntada dos documentos essenciais à elucidação dos fatos.

Tal conduta processual configura desídia e manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva, bem como ao dever de cooperação que rege o processo civil contemporâneo, nos moldes do art. 6o do CPC.

Com efeito, a omissão voluntária da parte que detém o domínio informacional sobre os fatos impugnados deve ser interpretada, em conformidade com o art. 400 do CPC, como reconhecimento tácito dos fatos que se pretendia demonstrar com base nos documentos não apresentados.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, uma vez invertido o ônus da prova e determinada a exibição de documentos, compete ao fornecedor o ônus de apresentar os elementos sob sua guarda, sob pena de confissão ficta quanto à matéria fática.

Cito como exemplos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO - INVERSÃO ÔNUS PROVA - EXIBIÇÃO DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - INÉRCIA - CONFISSÃO FICTA. Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão proferida não deve prevalecer. Determinada a inversão do ônus da prova diante da alegação do consumidor de que o débito cobrado nesta lide foi objeto de renegociação/novação e considerando a inércia da instituição financeira em exibir os documentos respectivos, ainda que diversas vezes intimado, plenamente aplicável a confissão ficta prevista no art. 400 do Código de Processo Civil. (TJMG - AC: 39277079820138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/11/2020, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MODIFICAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO CONSIGNATÓRIO INCIDENTAL EM PAGAMENTO. DESÍDIA DO RÉU. CONTRATOS E OPERAÇÕES NÃO APRESENTADOS. CONFISSÃO FICTA. ART. 400 CPC. APLICADO REGRA GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 Evidenciado o descumprimento pelo apelante/réu da determinação de juntada dos contratos celebrados entre as partes, devem ser reputadas verdadeiras as matérias fáticas narradas pela empresa autora/apelada relativa ao aludido ajuste, competindo a esta instância averiguar, sob tal premissa, se houve ou não a abusividade alegada. (...) (TJGO - Apelação Cível: 5591199-10.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento 20/05/2024).

No caso, os indícios da existência do seguro foram suficientemente demonstrados: há alegações plausíveis, corroboradas por menção a descontos realizados em conta corrente; houve pedido judicial expresso de exibição dos documentos; houve deferimento da produção de prova pericial; e, por fim, houve desobediência à ordem judicial de apresentação das apólices e dos contratos originários da dívida renegociada.

Soma-se a isso o teor da
cláusula 3, item “b” do próprio instrumento de confissão de dívida
, que expressamente dispõe:
“Fica(m) expressamente ratificada(s) a(s) garantia(s) outorgada(s) na(s) operações descrita(s) no item ‘b’ do Quadro Resumo, discriminada(s) no item ‘h’, permanecendo integra(s) e valida(s), passando a garantir a dívida ora reconhecida e confessada até final e integral liquidação”
.

Tal disposição contratual revela a intenção inequívoca de manutenção das garantias anteriormente pactuadas, entre as quais, ao que tudo indica, se incluía o seguro prestamista.

Diante disso, a ausência de apresentação das apólices impede os Requeridos de infirmar a presunção de existência e aplicabilidade da cobertura securitária, fortalecendo ainda mais a verossimilhança da tese autoral.

A inércia dos Apelados, além de constituir desrespeito processual, configura, no plano substancial, abuso de direito e omissão dolosa quanto ao dever de transparência e informação, dever esse que estrutura o vínculo obrigacional em relações de consumo.

Afinal, a inexistência de cláusula contratual expressa que afaste a cobertura securitária em caso de falecimento impõe a adoção da interpretação mais favorável à parte consumidora, conforme orientação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o art. 422 do Código Civil exige das partes contratantes a observância de padrões objetivos de probidade e lealdade. A recusa em apresentar os instrumentos contratuais solicitados judicialmente viola esse padrão e torna ilegítima qualquer alegação posterior de ausência de cobertura.

Como é cediço, o contrato de seguro tem por escopo assegurar proteção contra riscos futuros, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como a morte de um familiar.

A negativa de cobertura, sem base documental segura, em momento de fragilidade psíquica, emocional e financeira da autora, não se traduz apenas em inadimplemento, mas em verdadeiro ato ilícito gerador de dano moral passível de indenização.

Não se pode negar que a autora experimentou fundado sentimento de angústia, insegurança e frustração, amplificado pelo silêncio doloso dos Réus, que se omitiram em esclarecer a relação contratual existente, limitando à negativa de cobertura securitária.

Nesse contexto, entendo que deve ser acolhida a pretensão da Apelante, e reconhecer a existência presumida do contrato de seguro prestamista com cobertura para falecimento, diante da inversão do ônus da prova e da omissão da parte Ré em apresentar os documentos exigidos.

A consequência lógica e jurídica é a quitação integral da dívida confessada, até o limite da cobertura presumida da apólice.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que ele deve ser acolhido.

De fato, não ficaram demonstradas nos autos circunstâncias agravantes de alta intensidade, tampouco houve repercussão concreta na honra objetiva ou subjetiva da Autora de modo a justificar indenização vultosa.

Contudo, não se pode ignorar o desrespeito contratual e processual das instituições demandadas, que deixaram de apresentar documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, frustrando a legítima expectativa da consumidora diante da ocorrência de um evento que entendia coberto — o falecimento de seu companheiro — e prolongando, indevidamente, a situação de incerteza jurídica.

Assim, diante do descumprimento do dever de informação e da resistência injustificada dos Apelados em colaborar com a instrução processual, entendo caracterizado abalo moral passível de reparação pedagógica.

Por essas razões, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza do dano, a conduta dos réus e a ausência de agravantes.

Diante do exposto,
dou provimento ao Apelo
, reformo integralmente a sentença, declaro a quitação da dívida objeto do instrumento de confissão firmado em 18/08/2015 e condeno os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determino a restituição dos valores eventualmente pagos após o óbito do segurado, caso comprovados na fase de liquidação.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não é caso de majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025